Tribunal: TJDFT
Processo: 0711772-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
D E S P A C H O Ao analisar detidamente a sentença recorrida (ID 61386413), verifica-se que o indeferimento da petição inicial se deu com base na incompetência absoluta do juízo. Com efeito, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelo está fundamentado sobretudo na ausência de intimação pessoal (ID 61386416). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora